Tribunal: STF
Processo: RE 1338805
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Nova Olinda do Maranhão contra a decisão mediante a qual dei provimento parcial ao recurso extraordinário para afastar as deduções ao PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses ao Fundo de Participação dos Municípios. 



    O embargante sustenta que a decisão foi omissa em relação as deduções dos valores destinados aos Fundos Federais FINOR FINAM e FUNRES. Destaca que na espécie está a se tratar de receitas já arrecadadas a título de IR e IPI.



    Decido.



    Verifico que a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o RE-RG 1.346.658, (tema 1.187).



     Ante o exposto, reconsidero a decisão embargada (eDOC 41), julgo prejudicado os embargos de declaração (eDOC 42) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.033 e seguintes do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente